Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a determinação de realização de exame criminológico, para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súm. Vinculante 26, STF, e Súm. 439, STJ.
2. Não se mostra razoável aguardar a realização de exame criminológico para posterior análise de trabalho externo e saída temporária, a resultar no atraso do gozo dos benefícios, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.